Tribunal: TJPA
Processo: 0801462-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801462-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DA SILVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0801462-55.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801475-60.2023.8.14.0074

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

EMERSON DA SILVA DIAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO MATEMÁTICA DOS PRAZOS. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PECULIARIEDADES DO CASO CONCRETO. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PROCESSO PARALISADO NA ORIGEM POR MAIS DE 02 (DOIS) MESES AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA IMPETRANTE. RETARDO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECRETO PRSIONAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0801462-55.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801475-60.2023.8.14.0074

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

EMERSON DA SILVA DIAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela

Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
EMERSON DA SILVA DIAS
, já qualificado nos autos, contra omissão emanada do Juízo da Vara Cível e Criminal de Tailandia – PA em sua atuação nos autos de processo nº.

0801475-60.2023.8.14.0074.

Em apertada síntese, a
rgumentou a impetrante
que o decreto prisional é ilegal, haja vista que, desde sua edição, transcorreram mais 180 (cento e oitenta) dias de marcha processual sem o encerramento da instrução.

Requereu, então, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela para revogar da prisão preventiva decretada contra o paciente e, por conseguinte, ordenar a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No que tange ao
mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida no sentido de reconhecer o excesso de prazo para formação da culpa e, portanto, revogar definitivamente a prisão provisória do coacto na origem (
id
17918831
).

Juntou
documentos (id 17918843).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id
17929392
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
18150923
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id
18304489
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta concessão.

Explico.

É sabido que a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.

Nesse sentido, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo deve ser aferido a partir um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal[1]
.

No caso em exame, observo que, de fato, o coacto foi preso em 24/03/2023, porém, a partir daí, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito seguiu tramitação regular até a citação pessoal, a qual ocorreu em 19/07/2023 e foi certificada nos autos em 25/07/2023.

Após o ato citatório, o processo originário foi remetido, em 26/07/2023, à Defensoria Pública do Estado do Pará, ora impetrante, ocasião em que permaneceu paralisado, aguardando manifestação deste órgão, por mais de 02 (dois) meses até o oferecimento de resposta escrita à acusação, sem que, registro, fosse apresentada justificativa plausível para tal retardo (id

Num. 17918843 - Pág. 91 - 97).

Quer dizer, a bem da verdade, se há realmente um excesso de prazo configurado na origem, este se deve à própria impetrante que, por mais de 02 (dois) meses, retardou sua manifestação nos autos sem aparente justa causa, não podendo ser atribuído ao judiciário e, tampouco, aos órgãos de persecução eventual lentidão da marcha processual, de modo que, a meu ver, não merece guarida a alegação de constrangimento ilegal à liberdade locomoção no presente caso.

Em suma, não restando evidenciado o constrangimento ilegal veiculado na impetração, a denegação da ordem é medida imperativa.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos cito: Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. IMPACTOS DA PANDEMIA. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o agente está preso desde 16/7/2018, foi pronunciado em 6/2/2019, julgado recurso em sentido estrito em 17/9/2019, tendo sido os autos devolvidos ao primeiro grau em 27/2/2020 após inadmissão de recurso especial, estando marcada sessão do Tribunal do Júri para 29/8/2022. 3. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 4. Ademais, já agendada sessão do Tribunal do Júri, está demonstrado que a marcha processual caminha adequadamente, mormente considerada a gravidade do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada em razão de mero ciúme. 5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a interposição dos recursos em sentido estrito e especial contribuíram para a demora no julgamento da ação penal, não sendo irrelevantes, ademais, as dificuldades oriundas da crise sanitária deflagrada pela Covid-19. [...] Por fim, cumpre ressaltar que, devidamente fundamentada a prisão preventiva, a medida não se revela desproporcional diante das penas cominadas ao crime atribuído ao paciente (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)". 6. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial (STJ - HC: 703374 RJ 2021/0349077-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Belém, 13/06/2024